Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. LAUDO FUNDAMENTADO. ART. 872 e 873, CPC. CRITÉRIOS ATENDIDOS. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a impugnação à avaliação e rejeitou a impugnação à penhora.
2. Estabelece o artigo 873 do CPC que nova avaliação somente será admitida quando uma das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.
3. In casu, malgrado o recorrente tenha carreado aos autos documentos apontando valores diversos daqueles encontrados pelo oficial de justiça, tais parâmetros não se revelam aplicáveis à espécie e não gozam de carga persuasiva suficiente para desacreditar a avaliação questionada, porquanto alusivos a imóveis com características diversas.
4. Recurso conhecido e desprovido.